Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729026-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DRAFT BEER BAR BSB LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do preparo recursal aplicável à espécie, não sendo a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, considerando, ainda, que o documento juntado no ID no 78768013 não se serve a esse propósito, por se referir às custas iniciais. Registro que o ônus do correto recolhimento do preparo recursal é da parte apelante, e que inúmeros advogados o fazem com sucesso rotineiramente esta Corte de Justiça. No concernente à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator